Tribunal: TJDFT
Processo: 0730188-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE. CASO DOS AUTOS. RENÚNCIA AO EXCEDENTE. HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO RPV. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. NORMA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o aumento da requisição de pequeno valor formulada pelo ora agravante para o montante de 20 (vinte) salários-mínimos, uma vez já expedido o requisitório, e por considerar o Juízo de origem que a novel Lei Distrital n° 6.618/2020 seria inconstitucional;

2. Conquanto a norma jurídica em questão aparente padecer do mesmo vício de constitucionalidade que maculou o diploma legal semelhante, Lei n° 5.475/2015, julgado inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, já que em ambas há aparente invasão na competência do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo, deixa-se de instaurar o incidente previsto no art. 948 do CPC, porque, ainda que reconhecida a constitucionalidade da norma, a pretensão deduzida no agravo não merece acolhimento;

3. Constitui uma faculdade do credor optar em renunciar ao excedente de seu crédito, de modo a se adequar ao limite para requisições de pequeno valor, livrando-se da espera inerente ao regime de precatórios. Porém, uma vez expedida a competente RPV, já com iminência de pagamento, não se afigura lícita a retratação da renúncia, ainda que em virtude da superveniência de novo diploma legislativo que alterou o patamar para expedição de RPV;

4. O Excelso Supremo Tribunal Federal chegou ao entendimento de que a Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). 4.1. O mesmo entendimento, porque não é dissonante em sua essência, deve ocorrer com a requisição de pequeno valor, de tal modo que as situações jurídicas constituídas e consolidadas relativamente à expedição da RPV não podem ser modificadas pela legislação superveniente;

5. Recurso conhecido e não provido.